Tribunal: STF
Processo: HC 210803
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Karen Thiele Tondin contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no REsp 1.857.821/SP (documento eletrônico 9).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[a] paciente foi processada e condenada, nos autos da ação penal em epígrafe a uma pena definitiva, fixada em 4 (quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias, por infração ao delito descrito e capitulado no artigo 312, §1º, do Código Penal (4 vezes), em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em seu mínimo legal - uma vez que sua ex-cunhada M. M., na condição de servidora do INSS, estaria inserindo dados falsos no sistema de informática do Instituto. 



    […]



    Apesar do v. Acórdão lavrado pela Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ter reconhecido que a paciente integrava uma associação criminosa estruturada para a promoção de fraudes contra a Previdência Social, em benefício próprio e de terceiros, através de diversos ardis, para transmissão ao Instituto Nacional de Seguridade Social de dados falsos com vínculos trabalhistas mendazes, bem como obtenção de atestados e prescrições médicas ideologicamente falsos, e, dessa forma, obter a condição irreal de segurado obrigatório da Previdência Social aos interessados e, posteriormente, benefícios previdenciários, especialmente o de auxílio-doença, é fato que a mesma foi levada a erro pela confiança que tinha em sua ex-cunhada M. M.



    […]



    Por oportuno ainda, necessário trazer ao conhecimento de Vossa Excelência que a paciente possui dois filhos; G. T. T., brasileiro, estudante, menor impúbere com 11 (onze) anos de idade, nascido em 29/05/2008 e R. T. T., brasileiro, estudante, menor impúbere com 09 (nove) anos de idade, nascido em 20/03/2010; E AMBOS NASCERAM COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, sendo que o filho Gabriel possui paralisia cerebral – CID F 71, G 80.0 e G 40.0, necessitando de supervisão em suas atividades de vida diária e de reabilitação por tempo indeterminado, sendo aluno da APAE; e o filho Rafael possui transtorno receptivo de linguagem, distúrbio do aprendizado CID F 80.2, fazendo tratamento, o que fez com que a paciente deixasse seu emprego para cuidar dos filhos menores, trabalhando eventualmente como faxineira e cabeleireira para sustentá-los, conforme se observa das declarações anexadas, haja vista o abandono do lar por parte de seu marido. 



    Posto isso, face aos novos entendimentos dos Tribunais Superiores, a paciente preenche todos os requisitos para que seja autorizada a cumprir sua pena corpórea em prisão domiciliar, ou seja, os delitos pelos quais restou condenada não são delitos praticados com violência ou grave ameaça; após o abandono do lar pelo ex-marido a paciente sempre trabalhou e atualmente, exercendo função informal como cabeleireira e até mesmo diarista, sem registro em Carteira de Trabalho, de forma não faz do crime seu modo de vida; a paciente possui 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, os quais têm problemas de saúde mental, conforme documentos anexados e que necessitam de seu amparo, uma vez que a mesma é a única responsável pela manutenção dos menores; que seu marido abandonou-a há mais de 06 (seis) anos; a paciente possui residência fixa devidamente comprovada e não possui qualquer anotação criminal em seus antecedentes” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    […] em fevereiro de 2021 foi realizado o julgamento do Recurso Especial interposto, ocasião em que em decisão monocrática o Ministro SEBASTIÃO REIS FILHO conheceu parcialmente dos recursos e lhes negou provimento. 



    Manejado Agravo Regimental após a decisão, em V. Acórdão publicado, a SEXTA TURMA do Egrégio Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do N. Relator. 



    O trânsito em julgado ocorreu em 16/06/2021, conforme e observa da ilustração abaixo (figura 1), não obstante, o patrono da paciente sequer foi intimado do julgamento perante o STJ, fato esse que macula pelo cerceamento de defesa desta seus direitos processuais e constitucionais assegurados, em que pese haver constituído seu patrono antes mesmo da apreciação dos autos pelo C. STJ, ainda quando ele tramitava perante a o TRF 3ª. Região, conforme se demonstra com a petição na ilustração abaixo (figura 2)” 



    Ao final, pede:



    “[Em] Face a não intimação do defensor da paciente da publicação da decisão monocrática do Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR no recurso especial, bem como no agravo regimental interpostos (figuras 3 e 4), pelo Ministro Relator e pela SEXTA TURMA do E. STJ, o que, sem dúvida causou para a paciente o indesejável cerceamento de defesa, requer, pois, seja sustado LIMINARMENTE a ordem de prisão expedida; porém, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja determinado que a ordem da prisão já expedida seja cumprida em regime domiciliar, face todo o contexto envolvendo os filhos da paciente. 



    NO MÉRITO, NOBRES JULGADORES, espera seja reconhecida que a paciente teve cerceado seu direito de defesa, face a não intimação de seu defensor constituído, determinando sejam tornados NULOS todos os atos praticados desde a publicação do julgamento do recurso especial, para que nova publicação seja efetivada, por uma questão de inteira JUSTIÇA!!” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    I - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. 



    II – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Ademais, o § 2° do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. 



    Além disso, o § 3° do art. 33 do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    Registre-se, também, o teor da Súmula 719 desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes julgados:



    “Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base. 3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado” (HC 139.377/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 13/3/2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 3º, do Código Penal determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios definidos no art. 59 do Código Penal no momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. II – No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como ocorreu. III – A Corte local optou pela fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso. IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 118.194/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 3/2/2014).



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUMENTO CALCADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 71 DO CP. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 9).



    Conforme se verifica, a decisão da Sexta Turma do STJ não destoa das referidas orientações jurisprudenciais fixadas por esta Suprema Corte.



    Com efeito, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis da ora paciente, estabeleceu-se o regime prisional mais severo, em razão dos elementos concretos e individualizados que a Sexta Turma entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade da indivídua, nos termos do art. 33, § 3°, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.



    Portanto, no caso concreto, a fixação do regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena imposta ao ora paciente, harmoniza-se com a Súmula 719 desta Suprema Corte.



    Por fim, quanto a alegação de cerceamento de defesa por não intimação da defesa das decisões ora trazidas neste writ como ato coator, a jurisprudência desta Suprema Corte é no senti que a intimação dos atos processuais aos advogados constituídos se dá por meio de publicação na imprensa oficial (RHC 117.752/SP, rel. Min. Rosa Weber). A prerrogativa de intimação pessoal, no processo penal, é exclusiva do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Defensor Dativo, não se estendendo aos advogados constituídos (RHC 142.094/SP, rel. Min. Dias Toffoli). 



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator